Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. VENVANSE. INSCRIÇÃO NA ANVISA. PACIENTE COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). BAIXO RENDIMENTO ESCOLAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reforma da sentença para desobrigá-lo a fornecer medicamento não padronizado, em dissonância com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados pelos órgãos oficiais de saúde.
3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado eximir-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O artigo 6o da CF dispõe: "São direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição" e, ainda, o artigo 196 também da Constituição especifica: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Os relatórios médicos (IDs 12865854 e 12865874) são claros ao atestar que o paciente apresenta quadro clínico compatível com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), com baixo rendimento escolar, e com agitação psicomotora severa. O recorrido necessita do uso contínuo do medicamento Demesilato de Lisdexanfetamina 70 MG (VENVANSE 70 MG). Posteriormente, foi informado que a dose poderia ser reduzida para 30 MG/dia, com acompanhamento conjunto com a psicologia (ID 12866010).
5. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018).
6. No caso concreto, o medicamento prescrito possui registro na ANVISA, foi atestada a imprescindibilidade ao tratamento e a impossibilidade de substituição pelos medicamentos existentes no SUS (ID. 1286588). A incapacidade financeira da parte autora, ora recorrida, de arcar com o custo do medicamento prescrito também restou demonstrada, pois, além de ser assistida pela Defensoria Pública, o menor estuda em escola pública (ID 12865876), e a genitora, representante da parte autora, não tem condições financeiras de efetuar o pagamento do remédio em questão (ID 12865884), em razão dessas condições fáticas citadas.
7. Assim, em atenção ao princípio da efetividade da prestação da tutela jurisdicional e para preservar os direitos à vida e à saúde e a dignidade da pessoa humana, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Ainda, para preservar o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, deve o Estado prestar assistência farmacêutica mesmo quando a prescrição médica tiver sido feita por profissional de saúde da rede privada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sem custas processuais para o Distrito Federal, ante a isenção legal. Condenada a parte ré no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).